Tribunal: STF
Processo: Rcl 86113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Márcio Fedes para garantir a autoridade da decisão proferida no Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADI 4.395 MC-Ref/DF pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado como incurso no art. 337-A, III, do Código Penal, sob a acusação de ter suprimido contribuição social previdenciária destinada ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural — FUNRURAL, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, no período compreendido entre 1º/12/2010 e 31/12/2012.



    Expõe que, após regular instrução processual, o Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS, nos autos da Ação Penal n. 0008271-25.2017.4.03.6000, proferiu sentença absolutória em 9/11/2021, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver prova suficiente para a condenação.



    Afirma que o magistrado de primeiro grau consignou que a controvérsia central do caso residiria na constitucionalidade da cobrança da contribuição ao FUNRURAL e na responsabilidade do adquirente da produção (sub-rogado) pelo seu recolhimento, matéria em discussão na ADI 4.395/DF.



    Inconformado com a absolvição, o Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação, provido para condenar o reclamante.



    Aduz que o Ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 4.395/DF, proferiu decisão, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão nacional de todos os processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997, até a proclamação do resultado da ação direta.



    Segundo assevera, a decisão paradigma é cristalina ao determinar a paralisação de todos os processos que discutam a constitucionalidade da sub-rogação do FUNRURAL, que seria a mesma matéria objeto da ação penal em que o reclamante foi condenado.



    Argumenta que o acórdão proferido pela autoridade reclamada, ao julgar a apelação e condenar o reclamante, ignorou por completo a ordem de suspensão, usurpando a competência desta Suprema Corte para decidir, em caráter definitivo, a controvérsia constitucional, afrontando a autoridade de sua decisão.



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região na Apelação Criminal nº 0008271-25.2017.4.03.6000, até o julgamento de mérito desta Reclamação;



    [...]



    e) A procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o acórdão reclamado e determinar a suspensão do processo originário até o julgamento final da ADI 4395/DF, com a proclamação do resultado pelo Plenário desta Suprema Corte, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 06 de janeiro de 2025, referendada por unanimidade pelo Plenário em 21 de fevereiro de 2025 (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, depois de consultar o site do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi possível constatar que o acórdão reclamado (Apelação Criminal n. 0008271-25.2017.4.03.6000) transitou em julgado em 20/5/2025 e esta reclamação somente foi proposta em 13/10/2025 (doc. 6).



    Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator